Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-75.2017.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001540-75.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a ampliação e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 95975469 – fls. 78/84) proferida em
ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Assegura não há que se falar em omissão, porquanto está prevista a construção de uma nova unidade escolar, bem como enquanto não fica pronta a referida unidade “
firmou o Termo de Contrato nº 024/2018 com empresa especializada em locação de módulos estruturados em painéis de aço isotérmicos com EPS
”, e assim foram “
fornecidas 05 (cinco) novas salas de aula móveis na Escola Estadual Osvaldo Cândido Pereira
”.

Assevera, no que se refere a separação dos poderes, que a “
intervenção não pode se dar de forma indiscriminada, sem que exista alguma omissão estatal violadora do ‘mínimo existencial’ de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.
”.

Afiança que se deve observar “
a real capacidade financeira do Estado”
, em razão da reserva do possível.

Contrarrazões (Id. 95975472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 102380969), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso o que faço para:

(i) condenar o réu a realizar a ampliação e reforma do prédio da Escola Osvaldo Cândido Pereira, com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda em condições de eficiência. A medida deve ser cumprida no prazo máximo de 2 anos, contados do trânsito em julgado da presente sentença;

(ii) extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C. [...]. (Id. 95975469 – fls. 84).

Ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos na Escola Osvaldo Cândido Pereira, localizada no Município de Paranatinga, verificada a imprescindibilidade de ampliação e reforma das salas de aulas, cuja inicial relata:

[...] O presente inquérito civil foi instaurado em razão de reunião realizada neste órgão ministerial onde estavam presentes a assessora pedagógica à época, Raquel Moreira Faria, a diretora da escola Osvaldo Cândido Pereira à época, Jane Zumiro de Faria Miranda, o Secretário Municipal de Educação à época, Hildo João Malacarne, onde estes relataram que o Município de Paranatinga-MT vem crescendo e, por consequência, o número de alunos tem aumentado, contudo, só conta com 03 (três) escolas estaduais, faltando salas para atender a demanda.

Há alguns anos, para atender essa demanda, a SEDUC vem alugando salas pela cidade de Paranatinga-MT, porém, isso causa transtornos (distância dos prédios, locomoção das crianças para lanchar e fazer aulas de educação física e reforço pedagógico, longo período de chuva no município e locomoção dos Professores nas trocas de aulas).

A Escola Osvaldo Cândido Pereira conta hoje com poucas salas de aula (somente 10), sendo que a parte administrativa, como diretoria e coordenação, a sala de recursos, o laboratório de ciências e a biblioteca estão funcionando no mesmo ambiente, em situação de precariedade.

Diante disso, foi expedida notificação recomendatória nº 01/2015 ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Educação para que, na medida de suas atribuições, promovessem todas as medidas necessárias e efetivas no sentido de sanar a problemática, devendo determinar a realização de vistoria na unidade escolar para o levantamento da necessidade de ampliação e reforma do prédio da Escola Osvaldo Cândido Pereira, sito no município de Paranatinga-MT, e, com base no estudo, providenciar a ampliação e reforma da escola em questão, com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda em condições de eficiência (a princípio, pelo menos 10 salas).

[...]

A instituição de ensino não conta com salas remanescentes, sendo assim, a equipe da Seduc manifestou-se favorável à ampliação do prédio, com a construção de pelo menos três ambientes.

Contudo, apesar da necessidade da ampliação e reforma, o que foi reconhecido pelo requerido, até o momento nada foi feito, sendo que as respostas sempre são no sentido de que estarão efetuando a análise da necessidade, da previsão orçamentária, entre outros, e que a referida Escola estará sendo incluída no Plano de Trabalho Anual de 2018.

Ainda, destaco que o requerido está ciente da necessidade desde o ano de 2014, ou seja, há mais de três anos, sem que tomasse nenhuma medida para a solução da problemática. [...]. (petição inicial – Id.
95975465 – fls. 4/5).

Por sua vez, os documentos demonstram a existência de reiteradas solicitações de providências sem êxito, consta na justificativa de demanda emitida pela Coordenadoria de Microplanejamento Escolar do Estado de Mato Grosso, de 23 de fevereiro de 2015:

[...] Com base nas informações enviadas pela unidade escolar e assessoria pedagógica no Sigeduca, IBGE, INEP/Censo Escolar
o parecer da Coordenadoria de Microplanejamento da Estrutura Escolar é favorável à ampliação de pelo menos 03 (três) ambientes na EE Osvaldo Cândido Pereira
, mas ressaltamos que a informação da condição dos espaços disponíveis e quanto à reforma solicitada entendemos que é necessário um parecer da Superintendência de Estrutura Física desta Secretaria. [...]. (Id. 95975468 – fls. 38). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, a Secretaria Adjunta de Políticas Educacionais do Estado de Mato Grosso noticiou a implantação do projeto “Escola Plena” em uma (1) das três (3) escolas existentes no Município de Paranatinga, a argumentar que:

[...] A Coordenadoria de Microplanejamento da Estrutura Escolar – CME elaborou uma análise sobre a possibilidade da unidade escolar atender o ensino médio em tempo integral sem comprometer os alunos do ensino fundamental e dos alunos do ensino médio que não quiserem se matricular no momento nessa nova organização de ensino. Segundo a CME, a Escola 29 de junho ou a Escola Osvaldo Cândido deverá assumir as salas anexas, atualmente com a Escola Apolônio Bouret de Melo. Além disso, há 90 vagas no matutino, 30 vagas no vespertino e 330 na EE Osvaldo Cândido Pereira que também podem ser utilizados.
Uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação também é necessária para reordenar os alunos da (sic) 1º e 2º ciclos da escola Osvaldo para a rede municipal, liberando ainda mais vagas para os alunos que não possam ou não queiram a modalidade da Escola Plena. Sobre essa articulação com a Secretaria Municipal e o reordenamento da rede, foi criada uma comissão com esse objetivo liderada pela assessoria pedagógica do Município.
[...]. (Id. 95975467 – fls. 24). [sem negrito no original]

No entanto, a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Paranatinga, em 30 de outubro de 2017, informou a impossibilidade de atendimento dos alunos advindos da rede de ensino do Estado de Mato Grosso:

[...] Ao cumprimenta-la,
vimos por meio deste em atenção ao questionamento por parte das Escolas Estaduais acerca de atendimento aos alunos remanescentes da Rede Estadual de Educação devido ao reordenamento para o ano de 2018, temos a informar que no momento atual, momento este de grave crise financeira de nosso Município, crise esta que repercute em todo país, a administração municipal não poderá arcar com aumento de pessoal, pois impacta principalmente no percentual estipulado por lei de 54% de gastos com pessoal, e também não teríamos infraestrutura nas escolas urbanas da Rede Municipal de ensino para o aumento tão significativo da demanda que tal reordenamento implica
.

Isto posto, nos colocamos à disposição para estudo prévio do atendimento desta demanda para os anos posteriores. [...] . (Id. 95975467 – fls. 46). [sem negrito no original]

Dessa forma, constatada a necessidade premente da ampliação e reforma da Escola Osvaldo Cândido Pereira, porque o apelante admite a conveniência e a oportunidade quanto à construção de três (3) novas salas de aulas na Escola Osvaldo Cândido Pereira, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Outrossim,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 942573/PB AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2017).

[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...]. (STF, Primeira Turma, RE 930454/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2016).

[...] A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3330/DF, relator Ministro Ayres Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2013).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022